Tribunal: TJSP
Processo: 1010612-21.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade judiciária. Pedido que deve ser indeferido.

DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Possibilidade. Recuperação judicial. Convolação em falência. Caso em tela que encontra correspondente no inciso IV do artigo 5o da Lei no 11.608/2003. Recurso

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade judiciária. Pedido que deve ser indeferido.

DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Possibilidade. Recuperação judicial. Convolação em falência. Caso em tela que encontra correspondente no inciso IV do artigo 5o da Lei no 11.608/2003. Recurso provido neste aspecto.

PETIÇÃO INICIAL. Inépcia. Não configuração. Pedido elaborado na inicial que observou o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil. Ausência de prejuízo à requerida no exercício de seu direito de defesa. Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer desdobramento do feito para o aporte de novas informações documentais, prevalecendo a sentença do juízo de origem que adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada.

AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato verbal de distribuição. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de R$ 410.268,28. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. Prova do crédito. Autora se desincumbiu do ônus, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, analisando as notas de débito, e-mails e acordos de rebates acostados aos autos, resta cabalmente comprovada a contratação havida entre as partes nos exatos moldes informados pela suplicante. Em relação ao quantum devido, tal dúvida restou dirimida pela literal confissão da preposta da ré. Dever de adimplir os valores cobrados. Sentença mantida neste aspecto. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso parcialmente provido apenas para conceder o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.